Tribunal: TJDFT
Processo: 0033824-69.2014.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Conforme estabelecido no acórdão que deu provimento aos embargos de declaração, determinou-se novo julgamento dos recursos, "atentando-se para os termos do voto condutor do julgamento da apelação interposta nos autos da ação declaratória." (ID. 72844412). Assim, revogo o despacho exarado no ID. 74452412 e determino a inclusão das apelações (autos de n. 0033824-69.2014.8.07.0007 e 0711434-54.2020.8.07.0007) em pauta para julgamento conjunto. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12